Tribunal: TJMT
Processo: 1031680-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031680-50.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RIO CLARO DIESEL LTDA - CNPJ: 00.963.025/0001-90 (JUIZO RECORRENTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (RECORRIDO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), RIO CLARO DIESEL LTDA - CNPJ: 00.963.025/0001-90 (RECORRIDO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER DO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5
o
, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO FINAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição do recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal.

A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Rio Claro Diesel Ltda., contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Fiscal de Tributos da SEFAZ-MT, ratificando a liminar já concedida, para determinar à Autoridade Coatora que receba o Recurso Voluntário n. 5529084/2018, bem como para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto do Termo de Intimação n. 84302003200005201031, até o julgamento final do mencionado recurso administrativo (id. 82932295).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 83323471).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, ratificando a liminar já concedida, para determinar à Autoridade Coatora que receba o Recurso Voluntário n. 5529084/2018, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário objeto do Termo de Intimação n. 84302003200005201031, até o julgamento final do mencionado recurso administrativo.

Denota-se dos autos que a Rio Claro Diesel Ltda. impetrou o mandado de segurança contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Fiscal de Tributos da SEFAZ-MT, afirmando que teve lançado o Termo de Intimação n. 84302003200005201031, no qual o Fisco está exigindo uma multa acessória, por atraso na entrega dos arquivos SCANC, no valor atualizado de R$ 304.534,41 (trezentos e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), referente ao período de junho, julho e setembro de 2009, com base nas cláusulas 23 e 24 do Convênio ICMS n. 110/2007.

Asseverou que apresentou a competente Impugnação ao TI, Processo n. 345114/2010, julgada improcedente pela autoridade de 1
a
instância, o que deu ensejo à interposição do Recurso Voluntário n. 5529084/2018.

Salientou que interpôs o Recurso Voluntário n. 5529084/2018, oportunidade em que seu direito de recorrer em segundo grau foi tolhido pelo fato de o débito originário ser inferior ao valor correspondente a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFs-MT, nos termos do que determina o inciso I, § 1
o
do art. 1.031 do RICMS-MT, e que alega afrontar seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, inclusive em segunda instância.

Posto isso, postulou a concessão da ordem, para que a Autoridade Coatora receba e dê o encaminhamento ao Recurso Voluntário n. 5529084/2018, com a imediata suspensão da exigibilidade tributária, inserida no Termo de Intimação n. 84302003200005201031.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade Impetrada que receba o Recurso Voluntário no 5529084/2018, bem como que para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Termo de Intimação n. 84302003200005201031, até julgamento final do mencionado recurso administrativo, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 (sic. Id. 82932295 - pág. 6).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, haja vista que constato, da documentação acostada aos autos, que o Recurso Voluntário interposto pela Impetrante foi inadmitido ao fundamento de que é vedada sua interposição, não podendo exercer o seu direito de recorrer da decisão proferida em razão de suas autuações não estarem acima de 2.500 UPFs-MT, conforme art. 1.031, § 1
o
, I do RICMS/MT/2014,
in verbis
:

Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório; (...)

Desse modo, da simples leitura da norma do art. 1.031, § 1
o
, inciso I do RICMS/MT, verifica-se, que ela viola, expressamente, o direito fundamental, previsto no art. 5
o
, LV da Constituição Federal, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, entendo que não é razoável a previsão legal que limita o valor para interposição de recurso administrativo, uma vez que viola o duplo grau de jurisdição administrativo, contraditório e o devido processo legal.

Além do mais, conforme o entendimento externado pelo Pleno deste Tribunal, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1
o
, I, do RICMS, que objetiva a interposição da revisão da decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, em recentes decisões:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADI – TÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal. (N.U 1035936- 36.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, publicado no DJE 03/02/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1- Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1o, I, do RICMS, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. 2 - Em ocorrendo a hipótese de manejo do recurso voluntário administrativo, a exemplo de decisão que nega provimento à revisão de crédito tributário que acarreta a constituição de crédito (artigo 570-E, caput), não pode a Administração objetar sua interposição pelo contribuinte, apenas com base no valor da dívida (art. 570-E, §1o, I, do RICMS). (N.U 1024587-02.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021)

Ressalto, ainda, que, além das consequências já mencionadas, em tratamento díspar, ao inviabilizar insurgências, quanto a créditos inferiores a 2.500 UPFs, e, por consequência, grande parte dos contribuintes de menor receita, em clara ofensa ao tratamento isonômico, implicando, indiretamente, até mesmo reflexos a ditames da ordem econômica.

Por outro lado, a pretensão da impetrante, no tocante à declaração de suspensão de exigibilidade dos débitos alvos do Recurso inadmitido, também merece prosperar, uma vez que o art. 151, III, do CTN, prevê, expressamente, a hipótese de suspensão do crédito tributário, quando houver recurso administrativo. Veja-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...) III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Logo, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, em razão de qualquer impugnação do contribuinte, conforme já decidiu o STJ, no Resp 850332/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para reconhecer o direito, líquido e certo, da parte impetrante, de ter o seu Recurso Voluntário recebido e analisado em seu mérito, como, também, de ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o reexame da demanda.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021